Tribunal: TJES
Processo: 5007520-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007520-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOEME RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. DANIFICAÇÃO DO MÓDULO DIGITAL DO ELEVADOR DO IMÓVEL EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 11.355,65

(ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007520-85.2023.8.08.0012

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: JOEME RODRIGUES DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido deixou apresentou suas contrarrazões (ID 6503859).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
c)
que não há comprovação dos danos pleiteados, isto porque não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano;
d)
que não houve queda de energia;
e)
que não há que se falar em danos materiais, pois não há comprovação dos alegados danos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada a indenizar ao recorrido, a título de danos materiais, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência da danificação do módulo digital do elevador de seu imóvel.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que, por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva).

Logo, a parte recorrente responde, objetivamente, pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Na situação em apreço, verifico que o recorrido comprovou a danificação de seu elevador em razão das variações do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, no montante de R$ 11.355,65

(onze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso
, “os laudos e orçamento juntados pelo autor, indicam que o defeito da peça decorreu de queda de energia. Logo, na forma do art. 14 do CDC, deve a ré ser responsabilizada pelos danos comprovadamente causados ao autor. Sob essa perspectiva, vejo que o orçamento apresentado no id. 25734875 informa o valor de R$ 11.355,65, quantia que é devida ao consumidor”
(
sic
– ID 6503854, negritei).

Desse modo, conforme as provas colacionadas e supramencionadas, a parte recorrida especificou/comprovou que o elevador de seu imóvel foi danificado em razão da queda de energia, bem como demonstrou o respectivo valor despendido para conserto do bem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)